Tribunal: CARF
Processo: 19515.005324/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005324/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.831 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
BLUE TREE HOTELS & RESORTS DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO ART. 150 §4o
CTN. DEFERIMENTO.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no
art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado
como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir
a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Havendo o recolhimento ainda que parcial, aplica-se o teor do art. 150, § 4°, do
CTN.
INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE VALORES PAGOS Á
ADMINISTRADORES.
Independente da denominação utilizada pelo contribuinte para o pagamento á
seus empregados, ainda que na condição de administradores, não sendo
hipótese legal de isenção previsto em lei especifica, e, constatando-se a
natureza periódica, trata-se de remuneração incidindo as contribuições legais.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
RELEVAÇÃO
DE
MULTA.
NÃO
CABIMENTO.
Não há previsão legal para relevação de multa aplicada em Auto de Infração de
Obrigação Principal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Havendo o descumprimento de Obrigação Principal, tem-se atualmente através
da inteligência do artigo 106, II, "c" do Código Tributário Nacional (Lei n°
5172/1966), que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo de sua prática, e, desta forma, há a incidência
das multas de oficio previstas no artigo 44 da Lei n° 9430/1996, conforme
determinação do artigo 35-A da Lei n° 8212/1991, com redação da Lei
11941/2009, por perfazer condição menos gravosa ao contribuinte no caso em
tela.
Recurso Voluntário Conhecido.
Crédito Tributário mantido parcialmente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005324/2009-17
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005324/2009-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar parcial provimento
ao recurso para reconhecer a decadência até o período de 10/2004 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato
- Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 99-121) interposto pelo Contribuinte contra
o Acórdão n. 16-26.115 (e-fls. 79/91) proferido pela 11o Turma da DRJ/SP1, a qual julgou
procedente o lançamento efetuado, ficando assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. OBRIGATORIEDADE
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração e a recolher o produto
arrecadado nos prazos definidos em Lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte
Aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do
artigo 173, I do CTN.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RELEVAÇÃO DE MULTA. NÃO
CABIMENTO.
Não há previsão legal para relevação de multa aplicada em Auto de
Infração de Obrigação Principal.
MULTA MAIS BENÉFICA.
É devida a comparação entre a multa de oficio de 75%, instituída pelo art.
35-A da Lei 8.212/91, incluído pela MP 449/08, convertida na Lei
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005324/2009-17

11.941/2009 e as multas do art. 35 da Lei 8.212/91 e 32 § 5° da Lei
8.212/91, com a redação da Lei 9.528/97, prevalecendo a mais favorável
ao contribuinte. Aplicação do art. 106 inc. II "c" do Código Tributário
Nacional.
PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO AOS CONSELHEIROS DE
ADMINISTRAÇÃO.
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Incide contribuição para a Seguridade Social sobre os valores pagos aos
membros do Conselho de Administração enquadrados como segurados
contribuintes individuais.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PRECLUSÃO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Trata-se de Auto de Infração (37.239.728-9) no valor de R$4.004,44, relativo as
contribuições sociais devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais à
Seguridade Social,, incidentes sobre remuneração pagas, devidas ou creditadas.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal os fatos geradores das contribuições não
foram declarados nas GFIPs sendo apurado o débito conforme as informações lançadas pela
empresa em sua folha de pagamento e em sua contabilidade.
Segundo o relatório ainda, a empresa deixou de declarar em GFIP parte da
remuneração de seus empregados na competência do ano de 2004, sendo consignados os valores
em folha de pagamento e omitidos na GFIP.
O relatório fiscal informa que referidos valores foram lançados em folha de
pagamento, porem em razão de erro de cálculo na retenção de segurados, estes foram retidos a
menor na filial 0016-05 nas competências 03 e 09/2004, tendo sido efetuado então o recalculo da
contribuição dos segurados, e a diferença entre o valor devido e o efetivamente descontado,
conforme determinado no §5°, artigo 33 da Lei 8.212/91.
Além do Auto de Infração tratador neste Processo Fiscal, foram lavrados os
seguintes AI, os quais foram autuados em apartado:

AI DEBCAD 37.239.730-1 - no valor de R$19.942,22, referente as
contribuições a outras entidades e fundos denominados terceiros.

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005324/2009-17

AI DEBCAD 37.239.731-0, no valor de R$ 215.803,55, referente as
contribuições Patronais

AI DEBCAD 37.239.729-8 - no valor de R$7.420,00 por apresentar
GFIPs com dados não correspondentes a fatos geradores de contribuições
previdenciárias que deveriam registrar.

AI DEBCAD 37.242.732-8 - no valor de R$13.291,66, por ter deixado a
empresa de apresentar a esta fiscalização as folhas de pagamento das
filiais 0019-40 e 0025-98 relativas ao ano de 2004.

Inconformado com o Lançamento efetuado no Auto de Infração objeto deste
processo fiscal, compareceu o Contribuinte em 30/12/2009 apresentando sua Impugnação onde
em síntese alegou:
- Extinção por decadência na forma do art. 150, §4o do CTN, por tratar-
se de tributos lançados por homologação, posto que o lançamento fora
efetuado em 30/11/2009, restando descaídos os fatos geradores anteriores
á 27/11/2004.
- Indevida exigência das contribuições por falta de previsão junto á CF.
- Relevação da multa pela retificação das declarações omitidas.
- Inexistência de dano ao erário publico por ter havido o pagamento e, tão
somente o erro no preenchimento da GFIP.
- Erro de capitulação e apuração da Multa devida.

Em resposta á Impugnação suscitada, a 11 Turma da DRJ proferiu Acórdão com
as seguintes razões:

- Inicialmente salientou a preclusão em decorrência da ausência de
impugnação especifica quanto ás formalidades legais do Auto de
Infração.
- Denegou a aplicação da decadência por tratar-se o presente caso de
contagem decadencial pelo prazo do Art. 173 do CTN, , iniciando-se o
mesmo á partir do primeiro dia útil do exercício subsequente.
- Julgou impertinente o pedido de redução da multa ao mínimo legal
posto que a aplicação do artigo suscitado (Art. 32-A da Lei n. 8.212/91)
destina-se á outro caso especifico, sendo também aplicada ao
Contribuinte, porem, através do AI 37.239.729-8).
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005324/2009-17

- Aduziu que não á previsão de relevação da multa aplicada posto que
inexistente previsão legal para tal fato.
- Afastou as alegações de inexistência de dano ao erário publico por ter
sido constatada contribuição devida e não recolhida, e que a retificação
das GFIPs pelo contribuinte ocorreu em 20/10/2009, ou seja, após a
ciência do AI, ocorrida em 22/08/2009.

Do mencionado Acórdão o Contribuinte fora intimado em 21/12/2010
comparecendo em 19/01/2011 apresentando seu Recurso Voluntário o qual em síntese reiterou as
alegações de sua Impugnação, trazendo entendimentos jurisprudenciais e administrativos em seu
apoio.
Seu Recurso Voluntário fora colocado em pauta sendo sobre o mesmo deliberado
em 20/11/2012, momento em que á Primeira Turma determinou a baixa em diligencia dos autos
para que fosse efetuada a juntada dos documentos que são mencionados pelo Relatório Fiscal.
Em resposta, efetuou-se á juntada dos arquivos suscitados em 14/06/2017
especialmente ás Planilhas I, II, III e IV, mencionadas no TVF, conforme termo de anexação de
e-fls. 210, sendo o contribuinte intimado quanto aos mesmo, porem, sem nova manifestação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato
, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Como se denota o Contribuinte fora intimado do Acórdão proferido pela 11
Turma da DRJ em 21/12/2010 apresentando seu Recurso Voluntário em 19/01/2011, estando
porquanto dentro do prazo legal, sendo tempestivo o recurso, e, por isso lhe conheço e passo a
análise meritória.
MÉRITO
- Decadência
Quanto á decadência há divergência entre o entendimento do Contribuinte e da
Turma Julgadora por entender o Contribuinte que se deveria efetuar a contagem do prazo
decadencial pelo contido no art. 150, §4o do CTN, enquanto a DRJ considerou a aplicação do
Art. 173, iniciando a referida contagem no primeiro dia do exercício subsequente.
O crédito tributário apurado diz respeito à Contribuições previdenciárias que vão
de 01/01/2004 a 31/12/2004, apurando-se também o exercício 13, consolidado em 27/11/2009.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005324/2009-17

Não se tem mais a discussão trazida pela DRJ sobre a aplicação dos artigos 45 e
46 da Lei no 8.212/1991 (dez anos para decair o direito do INSS em exigir o pagamento de
Contribuições Previdenciárias), diante da Súmula Vinculante n. 8 do STF e 99 CARF
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977
e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Portanto, o prazo decadencial é de 5 anos, nos termos dos artigos 150 e 173 do
CTN
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Passa-se agora à análise da contagem, para apurar se aplica-se o art. 150, §4o do
CTN ou o art. 173, I do mesmo diploma legal. A contribuinte requer a aplicação do Art. 150, §4o
do CTN, exigindo o cancelamento integral dos lançamentos.
Contribuições previdenciárias são lançamentos por homologação, ou seja, aplica-
se o §4o do Art. 150 do CTN. Entretanto, no caso de omissão no pagamento das Contribuições
previdenciárias, aplica-se o Art. 173, I do CTN. Por esta razão, busca-se verificar se a
Contribuinte efetuou a antecipação do pagamento das contribuições previdenciárias, mesmo que
parcial, para a finalidade de aplicação do §4o do Art. 150 do CTN.
Sobre o tema, este Conselho sumulou a matéria, determinando:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005324/2009-17

o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa
a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Assim como, para elucidar ainda mais o julgamento, tem-se as seguintes
Jurisprudências consolidadas deste Conselho:
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do
fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração. Aplicação da Súmula CARF no 99. Acórdão no 9202-
003.572 - Sessão de 29 de janeiro de 2015
.................
DECADÊNCIA. ENUNCIADO DA SÚMULA CARF No 99. O Supremo Tribunal
Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou inconstitucionais os artigos 45 e
46 da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, devendo ser observadas as regras do Código
Tributário Nacional - CTN. Além disso, o enunciado da Súmula CARF no 99 dispõe que
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração”. Acórdão no 9202-003.313 -16/09/2014
....................
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO.
Inexistindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte do
contribuinte, o termo inicial será: (a) o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (CTN,
ART. 173, I); (b) o Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial
(CTN, ART. 150, § 4o).
Os documentos constantes nos autos, especificamente, o Relatório de Documentos
Apresentados - RDA (fls. 58) consta a relação dos documentos de recolhimento de
contribuições previdenciárias referentes à competência 12/1999.
Para fins de averiguação da antecipação de pagamento, as contribuições previdenciárias
a cargo da empresa incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados do
Regime Geral da Previdência Social RGPS devem ser apreciadas como um todo.
Segregando-se, entretanto, a contribuição a cargo do próprio segurado e as
contribuições para terceiros.
Portanto, concluo que, pelo menos, houve a ocorrência da questionada antecipação de
pagamento. Acórdão no 9202-002.928, Sessão de 05 de novembro de 2013.
Insta dizer que assim como apresentado diversas vezes no processo, o AI em
questão fora lavrado sobre determinados funcionários, posto que constatadas as informações em
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005324/2009-17

sua contabilidade e em sua folha de pagamento, apurando-se omissão junto ás GFIP’s, contudo,
existindo a respectiva GFIP’s, observa-se o pagamento do tributo ainda que parcial.
Desta forma, embora tenha omitido fatos geradores na Guia de Recolhimento,
houve inquestionavelmente pagamento de valores, como bem constata ás fls. 32 do Relatório
Fiscal, onde o mesmo aduz que o lançamento se deu com base no próprio recolhimento das
Gfips, no momento de sua declaração, atraindo portanto a incidência do art. 150, §4o do CTN
para os períodos anteriores ao mês de consolidação do Lançamento, qual seja Novembro de
2004.
Nota-se, no caso em tela a discussão se da quanto á diferença de recolhimento, e
não quanto á sua ausência.
Considerando que o crédito tributário apurado diz respeito à Contribuições
previdenciárias que vão de 01/01/2004 a 31/12/2004, apurando-se também o exercício 13,
consolidado em 27/11/2009, opera-se a decadência em todos os lançamentos contendo
competências de 01/01/2004 a 10/2004, mantendo-se o lançamento quanto aos exercícios de 11,
12 e 13 do respectivo AI.
Ante ao exposto, defere-se parcialmente o pedido.
Indevida exigência das contribuições por falta de previsão
Não assiste razão o Contribuinte em suas alegações, posto que como bem salienta
á DRJ, todos os Funcionários inclusive os integrantes do Conselho de Administração são
enquadrados nos termos do art. 12, V, "f" da lei 8.212/91 o qual se transcreve.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
V— Como contribuinte individual:
(..)
f) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anônima, o sócio solidário, o sócio de indústria,
o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em cooperativa,
associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o sindico ou
administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração;
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada á Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
titulo, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços.
Desta forma, como corrobora o Art. 195 da CF, a contribuição social paga pela
empresa incide sobre “a folha de salario e demais rendimentos do trabalho pago ou creditado a
qualquer titulo a pessoa física que preste serviço, mesmo sem vinculo empregatício”. Como se
extrai:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005324/2009-17

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício
Aduz o contribuinte não tratar-se de salário contribuição os fatos geradores
incluídos no lançamento, posto que se destinariam a viabilização do trabalho e não á uma
contraprestação, contudo, caso desejasse remunerar seus Administradores por outra maneira que
não ás regradas pelos ditames da Remuneração, deteria maneiras hábeis de efetua-la obedecendo
os ditames legais.
Tal alegação desprovida de fundamentos e de provas não afasta a incidência das
Contribuições destinadas á Terceiros posto que cada uma delas incidentes, diferidas conforme o
CNAE de cada Pessoa Jurídica, tem sua previsão legal autônoma e deve sim incidir sobre a
remuneração.
Simplesmente sustentar que os valores não consistiriam em contraprestação não
afasta sua natureza.
Desta forma, indefere-se o pedido.
- Relevação da multa pela retificação das declarações omitidas.
Ao contrario do que alega o contribuinte houve sim a omissão, e, a suposta
correção das GFIPs ocorreu tão somente após a cientificação do Auto de Infração, não atraindo a
aplicação das jurisprudências mencionadas.

Ademais, como bem salienta a DRJ, não há previsão legal de relevação de multa
aplicada neste AI, uma vez que a relevação prevista no §1 0, do artigo 291, do RPS —
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, somente é aplicável
multa por descumprimento de obrigação acessória; e, desde que sua lavratura tenha sido
cientificada ao contribuinte até a data da publicação do Decreto n° 6.727/2009 (12 de janeiro de
2009), que revogou o citado dispositivo regulamentar (artigo 291 do RPS).

Isto posto, indefere-se o pedido, mantendo-se o lançamento da multa em sua
forma integral.
Inexistência de dano ao Erário Publico
Reitera suas razões em sentido á alegar a inexistência de dano ao Erário Público,
porem, não assiste razão o contribuinte posto que como o mesmo salienta em seu Recurso
Voluntário, trata-se de Lançamento quanto á contribuições remanescentes, distintas das já
recolhidas, confessando a ausência de recolhimento quando faz requerimento da aplicação do
prazo decadencial por recolhimento parcial.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005324/2009-17

Independente de sua confissão, dá análise do AI nota-se que de fato houve a
respectiva omissão, efetuando-se a manutenção dos valores não alcançados pela decadência, e,
assim, há evidente dano ao Erário.
Ainda que o sujeito passivo tenha retificado parcialmente suas GFIPs em
20/10/2009, tal retificação ocorreu após a ciência do auto de infração, ocorrida em 22/08/2008,
não servindo como argumento hábil ao abrandamento da penalidade.

Erro de capitulação e apuração da Multa devida.
O Auto de Infração em questão fora lavrado em razão do descumprimento de
Obrigação Principal e tal fato é cediço em todo o correr da Autuação fiscal e do presente
Processo Administrativo, e, por tal razão torna-se incabível o requerimento de afastamento da
multa aplicada ou qualquer argumento em sentido á afastar a apuração efetuada.
Conforme se verifica do Relatório Fiscal do Auto de Infração e-fls. 30, a referida
multa fora apurada inclusive considerando a retroatividade benigna encampada pelo Art. 106, II,
“c”.
Com a edição da MP 449/2008, convertida na Lei 11941/2009, as penalidades
passaram a ser ditadas por esta, conforme a seguir detalhado:
a) Multa pelo não recolhimento nos prazos previstos na legislação - multas de oficio
previstas no artigo 44 da Lei n° 9430/1996, conforme determinação do artigo 35-A da
Lei n° 8212/1991, com redação da Lei 11941/2009;
b) Multa pelo descumprimento de obrigações acessórias em relação A GFIP - artigo 32-
A da Lei n° 8212/1991, com redação da Lei 11941/2009.

Havendo o descumprimento de Obrigação Principal, tem-se atualmente através da
inteligência do artigo 106, II, "c" do Código Tributário Nacional (Lei n° 5172/1966), que a lei
aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não definitivamente julgado, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.

Desta forma, legitima a capitulação ocorrida no presente Auto de Infração posto
que trata-se o mesmo de descumprimento de Obrigação Principal, atraindo a incidência do artigo
44 da Lei n° 9430/1996 o qual dispõe que

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;

Isto posto, ao contrario que que aduz o contribuinte, a apuração fora feita de
forma correta, ou seja, considerando a diferença de imposto constatada, não incidindo a
aplicação do §3° do Art. 35-A, o qual fora aplicado nos demais Autos de Infração que versem
sobre as Obrigações Acessórias.

Nesta linha decidiu a 2o Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.831 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005324/2009-17

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
MULTA.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF No
119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996. (
Acórdão n. 9202-008.326)

Pelo exposto, nego provimento ao pedido.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e voto por dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência até o período de 10/2004 (inclusive).
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital